Tribunal: TJDFT
Processo: 0700974-49.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. In casu, o r. acórdão embargado expressamente se manifestou acerca das questões de relevo, o que se pode verificar da sua simples leitura, não merecendo guarida a pseudoalegação de vícios dos embargos de declaração com nítida pretensão de alteração do julgado a fim de prevalecer o entendimento do embargante sobre a matéria tratada. 2.1. Restou consignado no julgado que, em atenção ao §2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, a fixação dos honorários somente tomará por base o valor da causa quando não houver condenação ou proveito econômico obtido, de modo que a expressa condenação pecuniária constante do dispositivo sentencial, consubstanciada no valor correspondente à reparação por danos materiais, impede considerar o critério subsidiário do valor da causa como base de cálculo aplicado aos honorários advocatícios.
3. Ao julgar o litígio, o Magistrado deve se manifestar sobre as questões debatidas nos autos, demonstrando as razões de seu convencimento e observando o direito aplicável. Porém, não está obrigado, a examinar todas as teses formuladas pelas partes, quando apenas parte delas é suficiente para fundamentar sua decisão, assim como não precisa pontuar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados.
4. O embargante, sob o argumento de omissão, busca, em verdade, o reexame do r. acórdão embargado, o que não é possível pela estreita via dos embargos de declaração.
5. Recurso conhecido e não provido.